Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A recorrente interpôs Recurso Inominado em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça , sem comprovar a sua hipossuficiência. Intimada a inserir nos autos a declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, ou a efetuar o pagamento das custas e preparo, esta permaneceu inerte.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:normal">II. A Constituição Federal, em seu art. 5o , LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). A referida gratuidade de justiça, porém, deve ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. E, para a concessão do benefício em questão, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração, os quais deverão ser comprovados através de contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda, a fim de que seja analisada a alegada situação de insuficiência de recursos, o que não restou demonstrado pela recorrente, a qual deixou, ainda, de comprovar o recolhimento das custas e preparo do presente recurso.

III. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.

IV. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR.

V. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.